Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSÃO EM LEITO DE UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para que o DISTRITO FEDERAL proceda a internação da parte autora em leito de UTI, que atenda suas necessidades, conforme os critérios definidos pela Central de Regulação Hospitalar (CRIH).
II. A parte ré informa que a parte autora foi transferida para um leito de UTI no dia 07/05/2024 (ID 58904294). No mesmo sentido, o processo de origem (0736099-68 – ID 195969193) indica, por meio de manifestação da Defensoria Pública que a autora foi admitida em leito de UTI do Hospital de Base do DF.
III. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.
IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Sem custas e sem honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.